Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-81.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000964-81.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), HUGO ALMEIDA ALVES - CPF: 035.636.871-88 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –DANOS MORAIS CONFIGURADOS, EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR – SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, de maneira indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
, entretanto, merece ser levado em consideração para fixação do quantum indenizatório outras negativações em nome da parte

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1000964-81.2023.8.11.0003

Recorrente:

OI MOVEL S.A.

Recorrida:

HUGO ALMEIDA ALVES

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
OI MOVEL S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 176489177)
: j
ulgou procedente os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, bem como conceder a condenação em danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
176489178
): requer reforma da sentença
a quo
para que seja afastado a condenação em danos morais.

Contrarrazões (Id.
176489186
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1000964-81.2023.8.11.0003

Recorrente:

OI MOVEL S.A.

Recorrida:

HUGO ALMEIDA ALVES

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela demandada, ante sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão e reconhecer o direito à indenização a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja afastada a condenação fixada na sentença a quo, cujo foi fixado danos morais em
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, compulsando os autos, contata-se que o recorrido limitou-se a juntar provas unilaterais, provas estas que não têm força probante suficiente para demonstrar relação jurídica.

Quanto à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Além do mais, o entendimento

jurisprudencial das Turmas Recursais do TJMT, não tem considerado faturas documentos suficientes por si só para comprovar a relação jurídica, necessitando para que seja reconhecido de forma segura a apresentação de documentos bilaterais, seja com assinatura física ou digital. Ainda, nota-se que não há cópia de documentos pessoais e comprovante de residência, que são documentos de praxe utilizados no momento da contratação, que deixaram de ser juntados nos autos pela recorrida, nesse sentido, vale pontuar:

AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL.
TELAS SISTÊMICAS E
FATURAS
. ATO ILÍCITO. INSERÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prints das telas sistêmicas são incapazes de comprovar a contratação do serviço, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a agravada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1049461-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
FATURAS
E TELAS SISTÊMICAS NÃO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A juntada de documentos unilaterais e apócrifos sem outros elementos probatórios que os corroborem não é suficiente para comprovar a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

2. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. A indenização arbitrada na sentença em R$ 7.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral, considerando o valor do débito negativado (R$ 281,59) e a inexistência de outros registros. 3. Recurso conhecido e improvido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

(N.U 1002657-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do CPC), e, por isso, a sentença a quo, não merece reparo ao deixar de conhecer a existência de relação jurídica.

No que tange à incidência de danos morais, vale pontuar que o extrato trazido pela recorrente, id 176489179, demonstra que há negativações posteriores à negativação ora debatida, motivo pelo qual, merecem ser levadas em consideração para fixação do quantum indenizatório. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL DEVIDO. PROCEDENCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGENCIA DA RECLAMADA.
NEGATIVAÇÕES POSTERIORES
. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SUMULA 29 DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. Por outro lado, vejo que a agravada possui débitos anotados em datas posteriores, razão pela qual, o pedido de redução do valor arbitrado deve ser atendido, inclusive é o objeto da Súmula 29 da Turma Recursal Única “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1012105-74.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida,
apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$4.000.00 (quatro mil reais),
valor este que está de acordo com os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023